Tribunal: TJES
Processo: 5001015-63.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-63.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: ELEZENITA MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001015-63.2024.8.08.0038

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: ELEZENITA MARIA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR). RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANOS MORAIS. NOTA FISCAL LEGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fabricante contra sentença que a condenou à restituição do valor de R$ 801,57, referente a aparelho celular com vício, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, a ilegibilidade da nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há necessidade de prova pericial complexa que afaste a competência do Juizado Especial; e (ii) se a nota fiscal apresentada pela consumidora é legível e suficiente para comprovar o desembolso e o modelo do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência é rejeitada, pois os laudos técnicos e documentos acostados são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia. No mérito, a alegação de ilegibilidade da nota fiscal não subsiste, visto que o documento nos autos apresenta-se em perfeitas condições, detalhando o modelo do aparelho, a data da compra (09/05/2023) e o valor pago. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de nota fiscal legível que identifique o produto e o valor pago é prova suficiente para o dever de restituição em caso de vício do produto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ELEZENITA MARIA DE JESUS
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de restituir o valor de R$801,57 (oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos) referente ao preço do bem objeto da demanda (id 39558287-pag.3), valor este a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, corrigido a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)." 3.4 - CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 18011609), a recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que a nota fiscal do aparelho está ilegível, o que não permitiria a restituição do valor pago.

A autora apresentou contrarrazões (ID 18011613).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, observo que a irresignação recursal se dirige apenas ao fato de que a autora não apresentou nota fiscal legível do aparelho celular. Pois bem. A alegação não prospera, considerando que no ID 18010862 - Pág. 3 consta a NF em perfeitas condições, indicando que o celular SAMSUNG SM-A032 A03 CORE foi adquirido, em 09/05/2023, pelo valor de R$ 801,57 (oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), objeto da condenação imposta na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)